Tribunal: TJSP
Processo: 1002600-45.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Requerimento de acompanhamento especial. Indeferimento em conformidade com o regulamento interno da universidade, dada sua intempestividade e a falta de documentos essenciais.
RECURSO DESPROVIDO.